Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TERRACAP. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. ESCRITURA PÚBLICA. PREVISÃO CONTRATUAL. REGISTRO EM CARTÓRIO. ÔNUS. PENHORA ANTERIOR. CIÊNCIA PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra firmado entre a TERRACAP e o particular vincula as partes em seus direitos e obrigações.
2. A falta de previsão contratual não permite interpretação desfavorável à concedente.
3. Comprovado nos autos que o particular tinha ciência da existência de penhora sobre o imóvel que estava adquirindo, não há porque impor o dever de indenizar os prejuízos decorrentes desse fato à TERRACAP, ante a falta de amparo contratual.
3.1 Se a concedente prova que já providenciou a substituição da penhora por outro bem e/ou dinheiro perante o Juízo da execução, cabe ao particular aguardar o deslinde a fim de providenciar a assinatura da Escritura Pública.
4. Negou-se provimento ao recurso.